Tribunal: TJES
Processo: 5004409-77.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004409-77.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS PIANTAVINHA
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº
5004409-77.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIS CARLOS PIANTAVINHA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DISPENSAÇÃO EQUIVOCADA DE MEDICAMENTO EM FARMÁCIA ESTATAL. RISCO DE LESÃO RENAL AGUDA COMPROVADO POR PRONTUÁRIO MÉDICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente estadual recorrente, pois o autor comprovou nos autos, por meio de protocolos de atendimento, que está cadastrado para a retirada de medicamentos especificamente na "FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL". Como o próprio nome e os registros indicam, a unidade de Aracruz integra a rede de farmácias gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) do Espírito Santo.

3 – Quanto ao mérito, é sabido que a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a ótica do risco administrativo. Assim, o argumento estatal de falta de provas não subsiste, especialmente considerando que o prontuário médico da UPA, documento com fé pública, é categórico ao registrar que o paciente buscou socorro após ingerir medicação errada entregue pela "farmácia de alto custo", apresentando vômitos e mal-estar.

4 – Ademais, não se pode transferir ao cidadão o dever de conferência técnica do medicamento, pois incumbe ao profissional de farmácia do Estado tal fiscalização.

O prontuário e as fotos nos autos demonstram a semelhança entre as embalagens, o que justifica a confiança depositada pelo autor no agente público. A vulnerabilidade do paciente, idoso e portador de doença neurológica crônica (Parkinson), reforça o dever de cuidado da administração pública.

7
-
Com relação aos danos morais, é incontroverso que a situação vivenciada pelo autor não se limita a mero aborrecimento, já que foi exposto a risco real de lesão renal aguda. A angústia de ingerir substância potencialmente tóxica e a necessidade de exames de urgência configuram abalo psíquico indenizável.

8 - No tocante ao valor fixado pelo juízo de origem (R$ 9.000,00), entendo que o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor é compatível com a gravidade da conduta (troca de medicação de alto risco) e as consequências suportadas, possuindo o necessário caráter pedagógico.

9 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais, por força legal. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)